Tribunal: TJMT
Processo: 1015123-12.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015123-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (REPRESENTANTE), ODENEI MARTINHO DA CRUZ - CPF: 091.332.831-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO PELO DEVEDOR – MORA CONSTITUÍDA – TEMA 1.132 DO STJ –
INDICAÇÃO DA
PARCELA
VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE –

SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA
–
RECURSO PROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Considerando que
a obrigação é de trato sucessivo e que na
notificação
extrajudicial constou a parcela devida e as demais subsequentes, é válida a referida notificação, não se podendo exigir do credor que efetue nova
notificação
a cada
parcela
em débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1015123-12.2023.8.11.0041

APELANTE:

BANCO GMAC S/A

APELADO:

ODENEI MARTINHO DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO GMAC S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4º Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada em desfavor de
ODENEI MARTINHO DA CRUZ
,
que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e artigo 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz ofensa ao princípio da não surpresa, defendendo a necessidade da intimação pessoal do autor e do seu patrono, nos termos do artigo 485, § 1º do CPC.

E ainda, sustenta a regular comprovação da mora, alegando que ”
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
” (sic), conforme estabelece o Art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69.

Assevera que “
a mora é ex re, isto é, decorre do simples inadimplemento do Devedor, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo prescindível o recebimento pessoal
” (sic).

Ressalta que “
com a vigência da Lei 13.043/14, afastou-se a necessidade de recebimento pessoal, bastando o envio do instrumento premonitório no endereço do contrato independentemente de quem o receba
” (sic).

Ao final, expõe que “
em que pese o entendimento do juízo o quo da divergência das parcelas informadas na planilha de cálculo e na notificação, esclarece o Apelante que a notificação extrajudicial encaminhada no endereço do Apelado, a qual foi devidamente recebida, conteve a intimação do recebimento das parcelas de número 25 com vencimento em 21/10/2022 e as demais subsequentes. Ademais, conforme se verifica no documento, a data de confecção da notificação foi em 20/01/2023
” (sic).

Diz que
”a parcela número 27 com o vencimento em 21/12/2022 e as demais parcelas restantes foram englobadas a notificação”
(sic)
.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento do feito, diante da mora constituída (Id. 179328969).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 179328970.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO GMAC S/A
ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de
ODENEI MARTINHO DA CRUZ
,

almejando a busca e apreensão do Veículo marca/modelo: NISSAN MARCH RIO2016 1.6 FLEX FUEL 5P, cor: PRETO, Ano/modelo: 2016/2016, placa: OBC8312 - Chassi: 94DFCUK13GB201950, Renavam 1092472042.

Alega que a partir de 21/12/2022, o Requerido interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.

A par desses argumentos, pugnou pela procedência da ação, determinando a busca e apreensão do bem objeto do litígio.

O juízo de primeiro grau, constatou que a parcela pela qual foi notificado o requerido (parcela nº 25 vencimento 21/10/2022 – Id. 179328956), é diferente da constante na planilha do débito apresentada pela parte autora (parcela nº 27 vencimento 21/12/2022 – Id 179328950), considerando assim não ter sido valida a notificação, consequentemente, oportunizou o apelante a emendar inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias comprovasse a constituição em mora da requerida, sob pena de extinção da ação.

No entanto, o requerente/apelante entendeu que a mora estava constituída, defendendo que “
a notificação extrajudicial encaminhada no endereço do requerido, onde foi devidamente notificado e exarou sua assinatura, conteve a intimação do recebimento das parcelas de número 25 com vencimento em 21/10/2022 e as demais subsequentes
” (sic).

Reforça que “
as demais parcelas restantes foram englobadas a notificação até a data de sua confecção, tendo sido inclusa a primeira parcela informada na planilha de cálculos
” (sic), pugnado pelo deferimento da liminar.

Diante disso, sobreveio a sentença que julgou extinta a ação, por indeferimento da inicial, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC, diante da não comprovação da mora.

Pois bem. Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente
, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio requerido/apelado quando da celebração da avença, qual seja, “
Rua Rio Mutuca, nº 1, Quadra 20, Bairro Grande Terceiro, Cidade de Cuiabá/MT, CEP 78065-580”
(Id. 179328953), sendo incontroverso o recebimento pelo devedor, conforme se verifica no retorno do
AR (aviso de recebimento)
devidamente assinado Id. 179328956.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, foi encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora.

Assim, em que pese o d. magistrado de primeiro grau tenha considerado que não comprovada a mora e que a notificação não fora válida, tal fundamento não se sustenta.

Digo isso porque, no caso específico dos autos, é inconteste que a
notificação
extrajudicial da requerida se deu em
30/01/2023
referente ao vencimento da
parcela
nº 25, com “
vencimento de: 21/10/2022
e demais subsequentes vencidas
” (Id. 179328956).

Aliado isto, temos que a Súmula nº 245 do STJ, estabelece que “
a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito
", de modo que
por se tratar o contrato de uma obrigação de trato sucessivo, a
notificação
extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes diante da previsão expressa no aludido documento,
não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito
.

Logo, verifica-se que a inadimplência do devedor foi devidamente demonstrada, assim como sua constituição em mora.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
in verbis:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE
– VALIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito. In casu, quando do ajuizamento da ação de Busca e Apreensão (em 15/08/2022) o devedor tinha ciência de que estava constituída em mora pelo inadimplemento da parcela de nº 2 - vencida em 23/05/2022 e subsequentes, não havendo que se falar adimplemento da parcela anteriormente ao ajuizamento da ação, mormente porque as subsequentes também já estavam inadimplidas, sendo válida a notificação para todas as parcelas”.
(TJ-MT 10309059320228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO À FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR –
EXPRESSA INDICAÇÃO DA PARCELA EM ATRASO E ADVERTÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO DAS PRESTAÇÕES “SUBSEQUENTES” À NOTIFICAÇÃO – MORA COMPROVADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69 dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, podendo validamente constar do instrumento notificatório, além da indicação das prestações em atraso, a advertência para que o devedor liquide também a parcelas vencidas subsequentemente à notificação”.
(TJ-MT 10058645320228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, analisando, inclusive, o pedido liminar formulado na inicial.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023